Tribunal: TJDFT
Processo: 0735162-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CELULAR. FURTO. COMPRA E VENDA. PRODUTO DE CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por receptação dolosa de celular pressupõe prova consistente da autoria e da materialidade, além da demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que cabe à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou a conduta culposa, sem que isso configure inversão do ônus da prova (CPP, art. 156).
3. A aquisição informal, sem documentação idônea, sem nota fiscal, por preço vil, mediante vendedor não identificado, logo após a ocorrência de furto, evidencia o dolo na receptação e afasta a versão defensiva de boa-fé e de desconhecimento da procedência criminosa do aparelho celular.
4. Recurso conhecido e não provido.